Tribunal: TJDFT
Processo: 0752281-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICA. TRATAMENTO. MEDICAMENTO. ESINATO DE NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR. USO DOMICILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme se extrai do art. 10, inciso VI e parágrafo 6o, da Lei n.o 9.656/98, em relação a medicamentos de uso domiciliar, somente são obrigatórias as coberturas a que se referem as alíneas c, do inciso I, e g, do inciso II, do caput do art. 12, em conformidade com a prescrição médica, e desde que os medicamentos estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária.
2. Os dispositivos do art. 12 se referem à cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes e cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.
3. No caso em comento, por se tratar de indicação mediante prescrição médica de medicamento oral de uso domiciliar destinado a tratamento de fibrose pulmonar, ou seja, não voltado a tratamento antineoplásico, conclui-se não haver a probabilidade do direito à autora agravante atinente à obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde.
4. Em 2021, a ANS atualizou seu rol de procedimentos para incluir o “Esilato de Nintedanibe” na lista de medicamentos de dispensação obrigatória pelo plano de saúde. Todavia, tal indicação ficou restrita ao tratamento de câncer de pulmão, e desde que associada ao Docetaxel, e ainda, condicionada à não resposta à primeira linha de quimioterapia à base de platina
5. Evidenciada a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória atinente à determinação ao Plano de Saúde que autorize e custeie o medicamento solicitado para o tratamento de fibrose pulmonar prescrito ao paciente para uso domiciliar.
6. Recurso conhecido e não provido.